Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701154-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de 5 dias sobre as contrarrazões, tendo-se em conta que o depósito do débito suspendeu a exigibilidade do crédito, conforme reconhecido pelo agravado. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a